Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. COMPARECIMENTO BIMESTRAL. AUSÊNCIA. FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO. DATA IMEDIATAMENTE POSTERIOR À ÚLTIMA APRESENTAÇÃO. PREJUÍZO PARA O APENADO. MARCO INTERRUPTIVO. ÚLTIMO DIA ANTERIOR À DATA DA PROXIMA APRESENTAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. Deferida ao apenado a progressão para o regime aberto, em prisão domiciliar, com a condição de comparecimento bimestral ao juízo da execução, diante da sua ausência, reputa-se que lhe é prejudicial estabelecer como marco de interrupção do cumprimento de pena, a data imediatamente posterior à última apresentação.
2. Se o apenado compareceu em 1o/08/2019, computa-se como efetivo cumprimento de pena, o período de 02/08/2019 a 31/10/2019, considerando-se interrompido o cumprimento em 1o/11/2019.
3. Recurso conhecido e provido.